Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO PHD DE ENSINO LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo 0706403-85.2022.8.07.0006, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa ao sistema Infojud.
2. Em suas razões, a parte agravante alega que a pesquisa por meio do sistema Infojud não está condicionada ao esgotamento de diligências para a localização de bens do devedor. Aduz que, uma vez verificadas a conduta diligente do exequente em receber seu crédito e a busca infrutífera de bens do executado por meio dos demais sistemas à disposição do Juízo, deve ser autorizada a pesquisa por meio do sistema Infojud. Discorre sobre a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pede a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a consulta ao Infojud. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja confirmada a antecipação da tutela e deferida a pesquisa junto ao Sistema Infojud.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 51401119). Custas recolhidas.
4. Sem contrarrazões (ID 55820657).
5. Constatadas a probabilidade do direito e a possibilidade de risco ao resultado útil do processo, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 54485273), nos seguintes termos: "(...) Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Pois bem, a jurisprudência do e. TJDFT firmou o entendimento segundo o qual é possível a realização de pesquisa no sistema INFOJUD. Contudo, por se tratar de modalidade de quebra do sigilo fiscal, trata-se de medida excepcional, que necessita da comprovação da eventual frustração das demais alternativas para a localização de bens do devedor. Precedentes: (Acórdão 1764993, 07206159520238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1761443, 07285153220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1762221, 07254312320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, já houve pesquisa via RENAJUD e SISBAJUD, ambas sem sucesso, bem como expedição de mandado de penhora e avaliação de bens da Executada, que retornou sem cumprimento. Desse modo, diante das diversas diligências infrutíferas realizadas na tentativa de localização de bens da devedora, evidencia-se a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que proceda à pesquisa quanto à existência de bens em nome da devedora junto ao sistema INFOJUD (...)".
6. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, confirma-se a antecipação da tutela.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à pesquisa quanto à existência de bens em nome da devedora junto ao sistema Infojud.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.